Tribunal: STF
Processo: Rcl 40517
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisões do Tribunal Superior do Trabalho que negaram provimento a agravos internos em recurso de revista (Autos nº 0000422-14.2018.5.11.0001 e nº 0000821-31.2018.5.11.0005). A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdãos de Tribunal Regional do Trabalho que condenara o ente público, subsidiariamente, por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra. O órgão reclamado considerou que a matéria não possui transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A da CLT.
    2. Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da tese fixada no Tema 246 da repercussão geral (RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux), tendo em vista que a responsabilidade subsidiária se fundamentou, especialmente, na não produção de provas, pelo Estado reclamante, da existência de fiscalização dos serviços prestados por empregados terceirizados.
    3. Sustenta-se o cumprimento do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o art. 896-A, § 5º, da CLT estabelece que são irrecorríveis as decisões monocráticas em agravo de instrumento que não reconheçam transcendência em recurso de revista, de modo que não restaria nenhuma opção de recurso ao ente público para fazer valer o decidido pelo STF no Tema 246. 
    4. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações, noticiando a intimação das partes beneficiárias dos atos reclamados.
    5. Edinilce Correa Gonçalves, parte beneficiária do ato reclamado proferido nos autos nº 0000422-14.2018.5.11.0001, apresentou contestação, alegando: (i) preliminarmente, a falta de pressuposto processual, pois a análise da reclamação demandaria o revolvimento de matéria de fato; e (ii) no mérito, a negativa de seguimento à reclamação, pela ausência de contrariedade à tese firmada no Tema 246 da repercussão, tendo em conta que “o Estado do Amazonas foi revel, além de não apresentar qualquer documento nesta reclamação, ou em qualquer outro momento no processo que o eximisse de sua responsabilidade, o que torna incontroverso a ausência de fiscalização e, portanto, culpa do Estado do Amazonas no inadimplemento dos haveres trabalhistas”. Requereu, ainda, a concessão de gratuidade de justiça.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    7. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.
    8. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.
    9. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas perante esta Corte indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.
    10. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente, sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.
    11. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o Supremo afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o TST, não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    11. Em recente julgamento na sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. 
    12. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que "(...) somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte".
    13. O número de reclamações que chega a esta Corte discutindo a matéria demonstra que, na prática, a postura de considerável parte da Justiça do Trabalho continua sendo a de condenar automaticamente a Administração, desde que haja inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, em violação à posição que se cristalizou no STF. Atento a este cenário, bem como tendo em vista a maioria que se formou na Primeira Turma, com destaque para as Rcls 36.958 e 40.652, e a clara necessidade de fazer prevalecer a posição desta Suprema Corte, consolidada na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, entendo que deve prevalecer a postulação apresentada na reclamação.
    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar as decisões reclamadas (autos nº 0000422-14.2018.5.11.0001 e nº 0000821-31.2018.5.11.0005) e afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. A presente decisão não afeta a responsabilidade do devedor principal. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    15. Fixo em 10% do valor da causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) – suspensos, no entanto, em relação à Edinilce Correa Gonçalves, pelo deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º).
    16. Determino o desentranhamento da petição nº 43.307/2020, em que se formulou a prorrogação do prazo para a apresentação de contestação, bem como dos documentos de nºs 23 a 28, tendo em conta que (i) já apresentada contestação nestes autos; (ii) o seu conteúdo não guarda relação com o mérito da ação; (iii) há pedido de sigilo; e (iv) a peça contém dados relativos à intimidade do subscritor.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator